Tribunal: TJDFT
Processo: 0752789-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque foi explicitado que não há comprovação de que o nome do autor tenha sido negativado, uma vez que o “print” das telas do computador indicam a proposta de acordo ofertado pela empresa ré. Conforme dito no acórdão, a referida informação é confirmada pelo relatório de ID 29442146 - Pág. 1, no qual não existem negativações em nome do autor por ordem da ré.
3. Quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ, o autor não trouxe aos autos prova ou indícios de que a negativação promovida pela FIDC NPL2 tenha sido decorrente de fraude.
4. A decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.